Tribunal: STF
Processo: ARE 1570254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES ACERCA DAS AGRESSÕES SOFRIDAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS AGENTES ESTATAIS E DEMAIS ELEMENTOS ANGARIADOS AOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA JAEZ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CRIANÇA, FILHA DA VÍTIMA. REPROVABILIDADE EXACERBADA. ACRÉSCIMO HÍGIDO. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. CONSTATADO DECURSO DO PRAZO DEPURADOR INFERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A EXTINÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO APTA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO 64, I, DO CP. ADEMAIS, EXTINÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. TESE RECHAÇADA. REQUERIDA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME MENOS GRAVOSO QUE NÃO SE REVELA ADEQUADO E SUFICIENTE. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §8º, DO CPC C/C ART. 3º, DO CPP, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CM 5/2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM 5/2023. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, não há que se falar em dúvidas quanto à materialidade e autoria delitiva, como pretende a defesa. Isso porque a ofendida foi harmônica, em todas as oportunidades em que foi ouvida, em descrever o deslinde dos fatos e da violência sofrida, os quais estão em consonância com os demais elementos de prova.



    A defesa aduz que, em delegacia, constou do depoimento da vítima (processo 5000905- 09.2023.8.24.0053/SC, evento 1, INQ1, p. 10) que ela ratificou o relato prestado por ocasião da oitiva anterior e da lavratura do Boletim de Ocorrência, quando, de fato, não era isso o que ela realmente gostaria que tivesse mencionado e somente assim ocorreu pois supostamente advertida de que poderia responder pelo crime de falso testemunho. Dessa forma, não poderia ser dada credibilidade às versões da ofendida como argumento para condenar o réu.



    De plano, urge ressaltar que a vítima não é ouvida na condição de testemunha, portanto, não comete o delito de falso testemunho.



    Noutro vértice, não há elementos nos autos que indique que o Policial Civil responsável pelas oitivas da ofendida tenha motivos para agir com parcialidade, que tenha intenção de incriminar o réu por ato que não cometeu, tampouco faltar com a verdade ou redigir algo inverídico sobre o que lhe foi dito, de modo a colocar em cheque as declarações prestadas.



    Dessa forma, ainda que a ofendida tenha se dirigido até a Delegacia do Município com a intenção de se retratar da representação ofertada, face a reconciliação com o réu, tem-se que o agente estatal foi diligente ao questionar sobre os fatos, os quais foram confirmados e reiterados na fase judicial, o que afasta a alegação defensiva.



    Repise-se que, muito embora a vítima tenha consumido bebidas alcoólicas momentos antes da ocorrência do delito, é possível concluir que nos depoimentos posteriores ela manteve a versão inicial apresentada, fato que confere credibilidade aos relatos.



    Diante disso, comprovada a materialidade e autoria delitiva, inviável acolher o pleito absolutório, ainda que sob o pálio do princípio in dubio pro reo.



    Clama, ainda, para que a conduta perpetrada seja enquadrada no tipo descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal em detrimento do art. 129, § 13º do Código Repressivo.



    Em que pese o esforço argumentativo, razão não lhe assiste.



    Isso decorre do fato de que o crime foi perpetrado em face da, à época, companheira do acusado, no âmbito das relações domésticas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente